Tribunal: TJDFT
Processo: 0722610-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722610-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO COSTA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27296484) interposto por LAURO COSTA DE ARAUJO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato tido por ilegal do Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal, indeferiu a liminar. Eis o teor do decisório combatido (ID 27296489): O autor impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para que seja autorizado o afastamento remunerado para participação no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe. DECIDO. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Sustenta o impetrante que o artigo 162 da Lei Complementar 840/2011 autoriza o afastamento pleiteado. Assevera que mesmo se tratando de cargo estadual a jurisprudência é uníssona no sentido de conceder o afastamento em homenagem ao princípio da isonomia. O autor é policial civil do Distrito Federal, portanto, sujeita-se a regramento próprio descrito na Lei no 4.878/1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. A possibilidade de afastamento remunerado para a frequência em curso de formação está descrita no artigo 14 do referido diploma normativo, nos seguintes termos: Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. § 1o. No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, serlhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo. Da simples leitura do dispositivo denota-se que o afastamento remunerado pretendido somente seria possível caso se tratasse de provimento de cargo na Administração Pública Federal. Dessa maneira, apesar de a carreira ocupada atualmente pelo autor possuir natureza federal, por força dos artigos 21, XIV e 32, § 4o da Constituição Federal, ele pretende o afastamento para realização de curso de formação de oficiais da Polícia Civil de Sergipe, o que obsta a aplicação do dispositivo supra. Portanto, verifica-se que inexiste previsão legal para o afastamento pretendido pelo autor. No que tange a alegação de que deve ser assegurado o afastamento mesmo no âmbito estadual pautando-se na isonomia, convém salientar que qualquer extensão de benefício, principalmente com repercussão financeira, deve ser concedido por lei específica, conforme determinação contida no artigo 37, inciso X da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 37, por conseguinte, não é possível a ampliação de vantagem pretendida, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da separação de poderes. Além disso, ainda que se admitisse a aplicação do artigo 162 da Lei Complementar 840/2011, esse dispositivo somente autoriza o afastamento para participar de curso de formação previsto como etapa do concurso público. Todavia, o edital em seu item 1.7 (ID 96977109) informa que o concurso por ele regido será composto de 4 (quatro) etapas sucessivas, quais sejam: 1a Prova Objetiva e Discursiva Eliminatório e Classificatório IBFC; 2a Teste de Aptidão Física (TAF) Eliminatório IBFC; 3a Avaliação Psicológica Eliminatório IBFC; 4a Pesquisa da Conduta Social, da Reputação e Idoneidade Eliminatório PMSE, dentre as quais não se incluem o curso de formação de oficiais. Assim, nesta fase de cognição sumária, não ficou evidenciada a existência de direito líquido e certo, tampouco ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Inconformado, alega o agravante, policial civil do Distrito Federal, em suma, que requereu administrativamente o seu afastamento para participar do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe, mas seu pleito foi negado. Entende que faz jus à licença remunerada, nos termos do art. 14, §§ 1o e 2o, da Lei 9.624/98. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. O artigo 5o, da Lei Distrital no 197, de 4 de dezembro de 1991, disciplina: Art. 5o - A partir de 01 de janeiro de 1992, aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal aplicar-se-ão, no que couber, as disposições da Lei Federal no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e legislação complementar, até a aprovação do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal pela Câmara Legislativa. Portanto, aplica-se ao impetrante os preceptivos insculpidos na legislação em epígrafe, conforme as disposições insertas no seu artigo 20, § 4o, que preceituam: Art. 20 - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores: ...omissis... § 4o- Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. Ademais, a Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis do Distrito Federal, em seu artigo 162, garante o afastamento do servidor para que possa frequentar o curso de formação exigido para o cargo a que fora aprovado por concurso público. Leia-se: Art. 162 - O servidor pode afastar-se do cargo ocupado para participar de curso de formação previsto como etapa de concurso público, desde que haja: I - expressa previsão do curso no edital do concurso; II - incompatibilidade entre os horários das aulas e os da repartição. § 1o - Havendo incompatibilidade entre os horários das aulas e os da repartição, o servidor fica afastado: I - com remuneração ou subsídio, nos casos de curso de formação para cargo efetivo de órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Legislativo ou Executivo do Distrito Federal; II - sem remuneração, nos casos de curso de formação para cargo não contemplado no inciso I deste parágrafo. § 2o - O servidor pode optar por eventual ajuda financeira paga em razão do curso de formação, vedada a percepção da remuneração prevista no § 1o, I. Com efeito, fato incontestável repousa na verificação de que embora os servidores policiais civis possuam regramento jurídico próprio, é perfeitamente cabível a aplicação da Lei n. 8.112/90, pelo fato de não haver conflito entre as legislações aplicáveis à espécie. Outrossim, em razão da possibilidade de reprovação – e consequente eliminação – no curso de formação, não se sustenta a afirmação no sentido de que dito curso não se constitui em uma etapa do certame, mormente em se considerando que para o ingresso nas fileiras da Corporação é necessária a participação no mencionado curso. Além disso, a circunstância de o mencionado certame ser estadual, não retira o direito à percepção da remuneração, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (TJDFT). CURSO DE FORMAÇÃO. PROVIMENTO DE CARGO EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE. AFASTAMENTO REMUNERADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Em interpretação literal dos dispositivos legais (art. 20, § 4o, da Lei n° 8.112/90 c/c art. 14 da Lei n° 9.624/98), o servidor público federal somente tem direito ao afastamento remunerado para participar de curso de formação destinado ao provimento de cargos da Administração Pública Federal. 2. Todavia, com fundamento nos princípios da isonomia e da razoabilidade, posiciona-se pela concessão da mesma prerrogativa no caso de aprovação em concurso para as demais esferas da Administração Pública, seja Estadual ou Municipal. 3. A lei federal ao fazer remissão à movimentação apenas no respectivo âmbito federal, assim o fez em razão do princípio da autonomia legislativa estadual, para que não se desse imposição de obrigação de consentir o ente estadual com a pretensão do seu servidor público de afastar à conta do respectivo órgão, para participar de curso de formação inerente ao preenchimento de cargo da esfera federal. Porém, no fluxo inverso, não há qualquer infringência à autonomia estadual, na hipótese de o servidor público federal manter-se vinculado ao cargo federal e sendo pago os seus subsídios ou vencimentos pelo órgão de origem, enquanto participa de curso de formação para ingresso em cargo público da esfera estadual, tal como ocorre no episódio passado nestes autos. Precedentes do Conselho Especial deste Tribunal. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1271694, 07226203220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Conselho Especial, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO. CURSO DE FORMAÇÃO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO GOIÁS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA. I - O servidor público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aprovado em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil de outro Estado da Federação, faz jus ao afastamento para frequentar o curso de formação, com opção de vencimento, conforme previsão dos arts. 20 da Lei 8.112/90 e 14 da Lei 9.624/98, aplicadas em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade. Precedentes deste e. TJDFT. II - Segurança concedida. (Acórdão 1190813, 07024460220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 6/8/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo na demora, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que dispense o impetrante da assinatura da folha de ponto para participar do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe, sem prejuízo de seus vencimentos. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador